Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTO. REJEITADA. RESCISÃO. CONTRATO. SERVIÇO. SUPRESSÃO VEGETAL. USINA BELO MONTE. ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Em sede de apelação é vedada a apreciação de argumento novo não apresentado perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Na forma do artigo 435 do Código de Processo Civil, nada impede que o autor, no caso, o reconvinte, em réplica, junte aos autos documento novo, para contrapô-lo aos apresentados em sede de contestação à reconvenção, mormente porque ainda aberta a instrução do processo.
3. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Verificada a impossibilidade de produção de prova negativa, deve ser invertido o ônus probatório com fundamento no artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil.
5. Considerando que as partes assinaram, de livre e espontânea vontade, termo aditivo ao contrato, em que se deram reciprocamente quitação geral por todos os fatos passado, somente os fatos posteriores a sua assinatura podem ser utilizados como fundamento para o pedido de rescisão contratual.
6. A exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, estabelece que, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
7. Rescindido o contrato, a contratada faz jus ao recebimento pela execução parcial dos serviços de supressão vegetal, sob pena de enriquecimento indevido da contratante.
8. A multa compensatória visa antecipar o montante da indenização por prejuízos decorrentes da inadimplência absoluta do contrato, ou seja, quando não há mais interesse na continuidade das prestações e contraprestações.
9. Considerando o cumprimento parcial do contrato, a multa compensatória deve incidir, na forma do artigo 413 do Código Civil, apenas sobre a diferença entre o valor do contrato e o valor correspondente aos serviços efetivamente prestados, ainda que parcialmente.
10. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial.
11. Preliminar de inovação recursal acolhida.
12. Preliminar de não conhecimento de documento rejeitada.
13. Recurso da autora/reconvinda conhecido e parcialmente provido.
14. Recurso da ré/reconvinte parcialmente conhecido e parcialmente provido.